Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-08.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008419-08.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSIRENE APARECIDA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 651.295.551-04 (RECORRENTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), IVAN GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 361.644.701-10 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), IVAN GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 361.644.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care a beneficiária portadora de Ataxia Espino Cerebelar Tipo 2 (CID-G11.9), em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde de autogestão, quando prescrito por médico assistente, em face do direito fundamental à saúde e das obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o médico assistente é quem detém as melhores condições de determinar o tratamento adequado para o paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito.

5. Embora as entidades de autogestão não estejam sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código Civil.

6. O serviço de home care, no caso concreto, configura-se como desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, não podendo o plano de saúde se eximir de tal obrigação sob pena de frustrar a legítima expectativa do beneficiário e a própria finalidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa Necessária desprovida, com ratificação integral da sentença.

Tese de julgamento:
"É obrigatório o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde de autogestão, quando prescrito por médico assistente, em observância ao direito fundamental à saúde e às obrigações contratuais, não se aplicando a excludente de cobertura em tais casos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.285.763/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/8/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008419-08.2020.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Josirene Aparecida Santana de Almeida
em face do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde
.

A autora Josirene Aparecida Santana de Almeida ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, pleiteando a concessão de tratamento domiciliar na modalidade home care.

Alega a requerente que, desde 2010, foi diagnosticada com uma doença grave denominada Ataxia Espino Cerebelar Tipo 2 SCA e ATXN2 (CID-G11.9), e que, em decorrência da enfermidade, não anda, apresenta disfagia e alterações de equilíbrio, necessitando de assistência contínua para a realização de atividades básicas, como alimentação, higiene pessoal e locomoção.

Afirma que o médico responsável por seu tratamento solicitou a disponibilização de home care, o que foi negado administrativamente pelo Instituto requerido.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando que o requerido fornecesse o atendimento home care e realizasse qualquer procedimento necessário, bem como proporcionasse o indispensável para o pronto restabelecimento da saúde da autora.

Ao contestar a ação, o Instituto requerido arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual e, no mérito, sustentou o dever de observância às leis orçamentárias, a reserva do possível e o comprometimento da isonomia.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela procedência dos pedidos.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o requerido a fornecer o atendimento home care e realizar qualquer procedimento necessário, bem como proporcionar o indispensável para o pronto restabelecimento da saúde da autora.

Os autos foram remetidos a este Tribunal para reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme já mencionado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008419-08.2020.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Josirene Aparecida Santana de Almeida
em face do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde
.

De início, cumpre ressaltar que a matéria em análise versa sobre direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

No caso em tela, a autora comprovou, por meio de documentação médica, ser portadora de doença grave (Ataxia Espino Cerebelar Tipo 2 SCA e ATXN2 - CID-G11.9), necessitando de cuidados contínuos em razão de sua condição de saúde debilitada.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar as provas produzidas nos autos, notadamente o relatório médico acostado, entendeu pela necessidade de fornecimento do tratamento domiciliar na modalidade home care, conforme prescrição médica.

Neste ponto, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o médico assistente é quem detém as melhores condições de determinar o tratamento adequado para o paciente. Nesse sentido:

"
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL ABUSIVA. SÚMULA 7 DO TJPE QUE SE APLICA NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Negativa de internação domiciliar home care). Paciente idosa e acometido de várias comorbidades. Prescrição médica de realização do tratamento em domicílio, diante do quadro clínico da demandante. Normas do Estatuto do Idoso que devem ser respeitadas. 2. Súmula 07 deste Tribunal: “É abusiva a exclusão contratual de assistência médico domiciliar home care)”. 3.
STJ
: “(...) 1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto haver situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.3. Agravo interno não provido.” ( AgInt no AREsp n.
2.285.763
/MG , relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)
.

Ademais, embora o Instituto requerido não esteja sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, isso não o exime de cumprir as obrigações legais e contratuais, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código Civil.

Outrossim, o serviço de home care, no presente caso, configura-se como desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, não podendo o plano de saúde se eximir de tal obrigação sob pena de frustrar a legítima expectativa do beneficiário e a própria finalidade do contrato.

Quanto à alegação do requerido acerca da observância às leis orçamentárias e à reserva do possível, é entendimento consolidado que tais argumentos não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde, sobretudo quando comprovada a necessidade e a urgência do tratamento, como no caso em análise.

Por fim, no que tange ao pedido da autora de fornecimento de auxiliar de enfermagem dedicada à higiene pessoal, correta a decisão do juízo a quo ao não acolher tal pleito, uma vez que o serviço de home care deve ser considerado como um recurso terapêutico substituto ou alternativo à internação hospitalar, não se confundindo com as atribuições de um cuidador pessoal, cuja responsabilidade recai sobre a família.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pela RATIFICAÇÃO da sentença em sede de reexame necessário, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde a fornecer o atendimento home care e realizar qualquer procedimento necessário, bem como proporcionar o indispensável para o pronto restabelecimento da saúde da autora Josirene Aparecida Santana de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024